Tribunal: TJDFT
Processo: 0738007-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM POR SENTENCIADO COM ENSINO SUPERIOR COMPLETO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de remição de pena pela aprovação no ENEM, sob o fundamento de que o agravante já possuía ensino superior completo, nos termos da Resolução no 391/2021 do CNJ. A defesa sustenta que a aprovação no ENEM é suficiente para justificar a remição, independentemente do nível de escolaridade previamente alcançado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aprovação no ENEM permite a remição de pena para apenados que já possuem ensino superior completo; e (ii) estabelecer se a homologação da remição deve incluir o acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a conclusão anterior do ensino fundamental ou médio não impede a homologação da remição pela aprovação no ENEM, visando o incentivo à educação e à ressocialização do apenado.
4. A aprovação no ENEM exige esforço intelectual e demonstra comprometimento com a reeducação e a readaptação social do apenado, cumprindo a finalidade da remição.
5. No entanto, o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP é aplicável apenas à conclusão de etapa de ensino que o apenado ainda não tenha atingido durante o cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação no ENEM permite a remição de pena, mesmo para apenados com ensino superior completo.
2. O acréscimo previsto no art. 126, § 5o, da LEP é inaplicável quando o apenado já concluiu a etapa de ensino correspondente.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, § 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada*: STJ, EREsp no 1.979.591/SP; AgRg no AREsp no 1.741.138/DF.